Tribunal: TCU
Processo: 006.624/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2232/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.624/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Franquini Pereira (XXX.134.617-XX); Caroline Brandao Almeida (XXX.026.802-XX); Caue Costa Capille (XXX.011.877-XX); Clara Habib de Salles Abreu (XXX.020.047-XX); Clarisse Gaia Edais Pepe (XXX.231.587-XX); Fernanda Melo da Escossia (XXX.350.603-XX); Flavia Moreno de Marco (XXX.315.627-XX); Franco Gomes Biondo (XXX.197.327-XX); Franklin Soares Iriarte (XXX.651.157-XX); Gabriela Goncalves de Moraes (XXX.752.337-XX); Geronimo Perez (XXX.473.997-XX); Guilherme Cardoso de Salles (XXX.698.787-XX); Guilherme Otavio Monteiro Guimaraes (XXX.488.387-XX); Guilherme da Costa Assuncao Cecilio (XXX.708.317-XX); Guilherme de Alcantara (XXX.311.737-XX); Josimeia Oliveira dos Santos (XXX.638.267-XX); Karina Fernandes do Nascimento Marcelino (XXX.551.227-XX); Mariana Lydia Bertoche (XXX.915.717-XX); Maslova Teixeira Valenca (XXX.952.407-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.